Tribunal: TJES
Processo: 5011245-53.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011245-53.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: MAURICIO COGO CLARINDO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5011245-53.2021.8.08.0012

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: MAURICIO COGO CLARINDO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Maurício Côgo Clarindo
em face de
Cesan - Companhia Espírito Santense de Saneamento.

Afirma o autor, em síntese, que desconhece os débitos que originaram as anotações restritivas do seu nome no cadastro do órgão de proteção ao crédito, pois nunca solicitou ou teve qualquer imóvel ou matrícula no endereço informado pela ré, em Marechal Floriano - ES. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fossem retiradas as negativações em seu nome e, ao final, a declaração de inexistência de débitos, com a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou defesa, onde sustenta a regularidade das negativações, ao argumento de que seria, visto que decorrentes do inadimplementos das faturas do período de 08/2019 a 12/2019, relativas à matrícula de nº 0666466-0, localizada na Rua Cecilia Pitanga Pinto, s/nº, Jarbinhas, Marechal Floriano – ES, objeto do contrato de locação realizado entre o autor e o proprietário do imóvel, Sr. Adilson de Andrade, com vigência no período de 16/07/2019 a 16/07/2020, sendo a averbação da titularidade em nome do autor solicitada pelo locador em 23/07/2019. Disse, ainda, que a partir de 30/12/2019 houve a substituição da titularidade pela sra. Andréa Ramos Barreto, também em razão de contrato de locação do imóvel. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos em nome do autor, relativos à matrícula de nº 0666466-0 (Id. 10423192), confirmando a decisão do Id. 10423192 e, assim, tornando-a definitiva, para determinar a baixa das negativações do nome do autor pelos débitos objeto desta demanda. Condeno a ré no pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por dano moral, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2417313) em que pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando aos autos, restou incontroverso que o autor, ora recorrido, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil do recorrido nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial ao consumidor, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e seu sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.